Tribunal: TJSP
Processo: 1009208-89.2018.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. Usucapião. Inépcia da inicial configurada. Descumprimento de ordem judicial para inclusão dos titulares do domínio e sua respectiva qualificação no prazo indicado. Intimação por mais de uma oportunidade. Inércia da parte interessada. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.